Tribunal: TJSP
Processo: 2256327-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. O efeito suspensivo atribuído à apelação somente suspende o cumprimento da decisão até o julgamento definitivo pela Câmara ou Turma. No caso, o recurso já foi julgado pela C. 5a Câmara de Direito Público, de modo que regular o pedido de execução provisória efetuado pelo Ministério

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. O efeito suspensivo atribuído à apelação somente suspende o cumprimento da decisão até o julgamento definitivo pela Câmara ou Turma. No caso, o recurso já foi julgado pela C. 5a Câmara de Direito Público, de modo que regular o pedido de execução provisória efetuado pelo Ministério Público. Ademais, não há notícia da interposição de recurso em face do acórdão ou de atribuição de efeito suspensivo, não havendo que se falar em suspensão da execução até o trânsito em julgado do feito principal. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000522526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2256327-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante JOÃO MACHADO, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.489 - Agravo de Instrumento no 2256327-83.2019.8.26.0000 - Leme - HEL
2/4
Voto no 17.489
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2256327-83.2019.8.26.0000
Agravante: João Machado
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza prolatora: Ana Carolina Cascaldi Marcelino Gomes Cunha
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. O efeito suspensivo atribuído à apelação
somente suspende o cumprimento da decisão até o julgamento
definitivo pela Câmara ou Turma. No caso, o recurso já foi julgado
pela C. 5a Câmara de Direito Público, de modo que regular o pedido
de execução provisória efetuado pelo Ministério Público. Ademais,
não há notícia da interposição de recurso em face do acórdão ou de
atribuição de efeito suspensivo, não havendo que se falar em
suspensão da execução até o trânsito em julgado do feito principal.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença no
0004729-27.2019.8.26.0318, interposto contra a r. decisão de fl. 21, dos autos
principais, proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Judicial da Comarca de Leme,
que determinou o pagamento da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.489 - Agravo de Instrumento no 2256327-83.2019.8.26.0000 - Leme - HEL
3/4
O particular interpôs o recurso sustentando, em síntese,
que não pode haver execução provisória, visto que ainda está pendente
reclamação.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls.94/95).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.119/120)
O Ministério Público de segunda instância manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls.129/131).
Não foram apresentadas as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Compulsando os autos, constata-se que incontroverso
que o recurso de apelação foi recebido no efeito devolutivo e suspensivo. Assim,
recebido o recurso em seus regulares efeitos, a r. sentença não pode ser executada
provisoriamente.
Todavia, o efeito suspensivo atribuído à apelação
somente suspende o cumprimento da decisão até o julgamento definitivo pela
Câmara ou Turma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.489 - Agravo de Instrumento no 2256327-83.2019.8.26.0000 - Leme - HEL
4/4
No caso, o recurso já foi julgado pela C. 5a Câmara de
Direito Público.
No mais, conforme bem ressaltado na r. decisão
agravada, não há qualquer notícia nos autos de interposição de recurso em face do
acórdão e que tenha sido recebido com efeito suspensivo.
Deste modo, determinar o prosseguimento da execução
provisória, é medida que se mostra regular, não havendo que se falar em
suspensão da execução até o trânsito em julgado do feito principal.
Por tais razões, a r. decisão não comporta reparo,
devendo ser integralmente mantida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator